Tribunal: TCU
Processo: 028.970/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação. Possíveis irregularidades na aplicação de recursos do Programa Caminho da Escola, destinados à compra de ônibus escolar, repassados em 2013 para a Prefeitura Municipal de Curral de Cima (PB) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), acerca de irregularidades detectadas na aplicação de recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE), que foram repassados para o município de Curral de Cima (PB), com fulcro no Termo de Compromisso PAR 9842/2012, no âmbito do Programa Caminho da Escola, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. aplicar ao Sr. Antonio Ribeiro Sobrinho, Prefeito Municipal de Curral de Cima (PB), a multa prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove perante o Tribunal, na forma prevista no art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos dos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que instaure, se for o caso, no prazo de 90 dias, tomada de contas especial referente ao Termo de Compromisso PAR 9843/2012, firmado com o Município de Curral de Cima (PB), informando ao Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 9.7. dar ciência deste acórdão ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba - TCE/PB.